Tribunal: TJSP
Processo: 2070556-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica. Não fez prova de abuso, de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. O despacho que aplicou a teoria está fundado em eventual ocultação de bens, o que não constitui motivo para a desconsideração (art. 50 do CC). Inadmissibilidade de promover arresto de bens de pessoa que se retirou da sociedade há cinco anos, sem provar dos benefícios do abuso.

Ementa:

Desconsideração da personalidade jurídica. Não fez prova de abuso, de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. O despacho que aplicou a teoria está fundado em eventual ocultação de bens, o que não constitui motivo para a desconsideração (art. 50 do CC). Inadmissibilidade de promover arresto de bens de pessoa que se retirou da sociedade há cinco anos, sem provar dos benefícios do abuso. PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2070556-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes
MARCOS FRANCISCO LOPEZ REDONDO, MARCOS BARRICHELLO e
SFERAENG ENGENHARIA LTDA EPP, são agravados VALMIR RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE JÚNIOR e PATRICIA DO PRADO ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070556-95.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no -
VOTO No 78336
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2070556-95.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SEUNG CHUL KIM
AGRAVANTES: MARCOS FRANCISCO LOPEZ REDONDO, MARCOS BARRICHELLO
E SFERAENG ENGENHARIA LTDA EPP
AGRAVADOS: VALMIR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR E PATRICIA DO
PRADO ALBUQUERQUE

Desconsideração da personalidade jurídica. Não fez prova de
abuso, de desvio de finalidade e de confusão patrimonial. O
despacho que aplicou a teoria está fundado em eventual ocultação
de bens, o que não constitui motivo para a desconsideração (art. 50
do CC). Inadmissibilidade de promover arresto de bens de pessoa
que se retirou da sociedade há cinco anos, sem provar dos
benefícios do abuso. PROVIMENTO.
Vistos. O agravo foi interposto pela pessoa jurídica, cuja
desconsideração foi declarada (SFERAENG ENGENHARIA) e por duas pessoas
físicas (Marcos Barrichello e Marcos Francisco Lopez Redondo) e o
direcionamento é contra a própria desconsideração (incabível por não existir
prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e em favor principalmente
dos interesses financeiros de Marcos Redondo, que provou ter saído da
sociedade no ano de 2005, transferindo todas as quotas que possuía para o outro
Marcos (certidão de averbação da Junta Comercial do Estado de São Paulo
sobre essa alteração em 12.11.2015). O recurso foi tirado em fase de
cumprimento de sentença que favorece Patrícia do Prado Albuquerque e outro,
adquirentes de uma unidade imobiliária e que, por problemas no atraso da obra,
obtiveram a condenação expressa no Acórdão da 4a Câmara de Direito Privado
proferido na Ap. 1001059-16.2015.8.26.0152, relatado pelo Desembargador Ênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070556-95.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no -
Santarelli Zuliani.
O despacho agravado admitiu a figura da ocultação de bens
(veículos que foram penhorados) e, por isso, aplicou a desconsideração para
lavrar arresto de créditos que Marcos Redondo poderá receber em ação que
tramita em outra vara cível (10a Cível do Foro Regional de Santo Amaro),
expedindo ofício para constrição de numerário que porventura venha a ser
depositado (fls. 169).
Foi concedido efeito ativo e apresentada resposta em defesa
do decisum.
É o relatório.
O douto Juízo expediu decisão na data em que vigorava o
novo texto do art. 50 do CC e não observou as diretrizes (pressupostos da
desconsideração) cuja observância já era de rigor por imposição da
jurisprudência do STJ. A desconsideração foi aplicada de forma desorganizada e
passou a ser utilizada com tamanha amplitude que colocou em risco o princípio
da autonomia patrimonial dos bens dos sócios (art. 49-A, do CC). Significa que
antes ou depois da Lei da Liberdade Econômica e que alterou esses dispositivos,
entre outros, a desconsideração só se justifica quando ocorre abuso no exercício
das prerrogativas da personalização, seja por desvio da finalidade (objetivo
comercial) ou por confusão patrimonial dos bens dos sócios e da sociedade.
Não há absolutamente nada que prove ter ocorrido algum
dessas disfunções. A prova do abuso e consequentemente do desvio é de quem
alega (o credor da sociedade) e não há nos autos (e o despacho não faz
referência) elementos que permitam identificar mudança de objetivo, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070556-95.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no -
não foi produzida prova de que os bens da sociedade passaram para os sócios
ou que eles apropriaram de receitas para enriquecimento pessoal (confusão
patrimonial). Em virtude da impossibilidade de ser admitida a desconsideração
por eventual ocultação de veículos (razão de decidir do despacho agravado) não
teria sentido arrestar para penhorar créditos daquele que não é mais sócio da
devedora há cinco anos.
O art. 1032 do CC estabelece a não responsabilidade do
sócio que se retira de dívidas anteriores (dois anos), o que não é aplicável no
caso dos autos. Isso porque o Marcos Redondo saiu da sociedade quando já
existia demanda que constitui a dívida, sendo que a ilicitude contratual ocorreu ao
seu tempo ou quando era sócio efetivo. Ocorre que na moderna conceituação da
teoria da desconsideração, o direcionamento se faz contra o sócio que auferiu
vantagem com o abuso e não há demonstração efetiva que Marcos Redondo
levou vantagem com o episódio que culminou com a criação do título judicial.
Sem essa caracterização não há como manter o arresto, data vênia.

Isso
posto,
dá-se
provimento
para
rejeitar
a
desconsideração e afastar o arresto.
ENIO ZULIANI
Relator